Tribunal: TJBA
Processo: 8055541-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055541-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO SANTOS FAGUNDES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). REALINHAMENTO PARA O PERCENTUAL DE 125%. INCONTROVERSA A BASE DE CÁLCULO SOBRE OS PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A INTEGRALIDADE E A PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na patente de 1º Tenente (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, correspondente ao referido posto, com o pagamento das parcelas pretéritas desde a impetração. O Estado da Bahia suscitou preliminares de oposição ao juízo 100% digital, impugnação à gratuidade da justiça, ausência de prova pré-constituída e decadência, além de sustentar, no mérito, o caráter propter laborem da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões preliminares e uma de mérito: (i) cabimento da oposição ao juízo 100% digital por ente público dotado de estrutura tecnológica adequada; (ii) manutenção da gratuidade da justiça concedida a pessoa natural, ante a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência; (iii) suficiência da prova pré-constituída, considerando a admissão, pelo próprio Estado, da base de cálculo dos proventos sobre a patente de 1º Tenente; (iv) configuração de decadência em prestações de trato sucessivo; e, no mérito, (v) possibilidade de extensão da GCET ao policial militar inativo no percentual de 125%, correspondente à patente sobre a qual são calculados os seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A oposição ao juízo 100% digital formulada pelo Estado da Bahia não merece acolhida, porquanto o ente federado dispõe de estrutura tecnológica adequada e corpo jurídico plenamente adaptado ao processo eletrônico, inexistindo demonstração de impossibilidade técnica ou prejuízo concreto. 4 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) não foi elidida por elementos concretos nos autos, impondo-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. 5 - A preliminar de ausência de prova pré-constituída resta superada pela admissão expressa do próprio Estado de que os proventos do impetrante incidem sobre o soldo do posto de 1º Tenente, tornando incontroversa a base de cálculo. 6 - As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, cujo direito se renova mês a mês, afastando a alegação de decadência contada a partir do ato de aposentação. 7 - A GCET possui caráter genérico, porquanto devida a todos os policiais militares pelo simples exercício da profissão, nos termos dos arts. 102, II, "b", e 110-D da Lei nº 7.990/2001, constituindo gratificação incorporável aos proventos de inatividade. A regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia impõe a extensão da GCET aos inativos no mesmo percentual praticado para os militares da ativa de igual patente. 8 - Sendo os proventos do impetrante calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), a GCET deve corresponder ao percentual de 125%, inerente a tal posto, sob pena de incongruência no sistema remuneratório e esvaziamento do direito constitucional à paridade. 9 - A determinação judicial para aplicação de direito já previsto em lei não configura aumento de vencimentos com base em isonomia, não incidindo a vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, tampouco as limitações do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não se aplicam a despesas decorrentes de decisões judiciais. 10 - Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração, observadas as Súmulas nº 269 e 271 do STF, com incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e compensação de valores já percebidos a título de GCET no período. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, "b", 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmulas nº 269 e 271/STF; Súmulas nº 85 e 105/STJ; Súmula nº 512/STF; TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público; TJBA, MS nº 8021735-64.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055541-90.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante PAULO SÉRGIO SANTOS FAGUNDES e parte(s) Impetrado ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data do sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça